Tribunal: TJDFT
Processo: 0745914-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745914-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: ORLANDO MORANDO JUNIOR REQUERIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de “Ação Cautelar Incidental de Tutela de Urgência” proposta por ORLANDO MORANDO JUNIOR em face do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB. Esclarece o requerente que objetiva tão somente o efetivo cumprimento da sentença que declarou a nulidade da segunda prorrogação da Comissão Executiva Nacional e dos atos posteriores. Informa que ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico em face da Comissão Executiva Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), buscando anular a composição de Comissão Executiva Nacional “Provisória”, em desacordo com as normas estabelecidas no Estatuto da Agremiação, tendo logrado êxito na procedência do pedido, ocasião em que a sentença determinou ao requerido que realizasse, no prazo de 30 (trinta) dias, novas eleições para eleger os membros da Comissão. Ressalta que já se passaram 44 (quarenta e quatro) dias sem qualquer iniciativa do partido que, contrariamente ao que decidido, além de emitir convocação para participação em reunião, suspendeu a realização da convenção do diretório estadual de São Paulo, proclamando a nomeação de um diretório provisório em sequência. Aduz que interpôs recurso de apelação em primeira instância e que, apesar de a sentença ter sido favorável aos seus interesses, a situação narrada demonstra que o autor não alcançou a solução jurídica perseguida, importando no socorro desse Tribunal de Justiça. Defende o cabimento do recurso de apelação, destacando que o interesse recursal resta configurado na busca da eficácia da sentença como verdadeira extensão do direito pleiteado, cabendo ao Tribunal, com fundamento no poder geral de cautela, conceder os efeitos de tutela de urgência necessários à preservação do direito da parte, após a prolação da sentença. Tece considerações a respeito da demonstração dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, apontando a nulidade da atual gestão da Comissão Executiva Nacional do PSDB, como reconhecido na sentença, o que evidencia a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, afirma que o principal é o desprezo à Justiça, com a atuação de Comissão ilegítima, mesmo reconhecida a sua nulidade, ocasionando prejuízo imensurável em relação aos efeitos que a condução da legenda pode gerar. Requer, in limine, seja “...concedida a tutela de urgência determinando-se que o apelado efetivamente cumpra as ordens dispostas na sentença proferida, para o fim de suspender qualquer decisão do PSDB Nacional que não seja a de promover nova eleição para constituição de seu Diretório Nacional”; “...seja declarada, ainda, em sede liminar, a nulidade de todas as decisões anteriores proferidas pelo órgão declarado inexistente pela r. decisão judicial...” No mérito, requer seja julgada procedente a presente cautelar, confirmando a tutela de urgência pleiteada. É a síntese do necessário. DECIDO. A despeito do esforço argumentativo da defesa, o presente petitório, intitulado “Ação Cautelar Incidental de Tutela de Urgência”, não ultrapassa a barreira do conhecimento, em face da sua evidente inadmissibilidade. Como afirmado pelo próprio requerente, o pleito ora apresentado objetiva, tão somente, o efetivo cumprimento da sentença que declarou a nulidade da segunda prorrogação da Comissão Executiva Nacional e dos atos posteriores. Não obstante a sentença já tenha sido proferida, eventual cumprimento do decisum, ainda que provisório, deve ser dirigido ao próprio Juízo, devendo ter prosseguimento na origem. Ora, a presente cautelar se encontra atrelada a recurso de apelação interposto pelo recorrente, de forma também equivocada, pois flagrante a ausência de interesse para recorrer da parte que se sagrou vitoriosa. E nem se diga que caberia ao Tribunal, com fundamento no poder geral de cautela, conceder os efeitos de tutela de urgência necessários à preservação do direito da parte, após a prolação da sentença, visto que o requerente não possui interesse para recorrer, ou seja, não há tutela a ser concedida diversa do que decidido na sentença. Confunde o requerente o interesse necessário para interposição de recurso, com aquele suficiente para pleitear o cumprimento de sentença. Na hipótese, o objetivo a ser alcançado não autoriza o manejo de cautelar incidental neste Tribunal, ou mesmo a interposição de recurso de apelação, ante a ausência de sucumbência da parte requerente. Basta uma leitura atenta aos pedidos contidos na inicial para se verificar que a finalidade do requerente é fazer cumprir a sentença proferida, devendo, para tanto, fazer uso dos meios adequados, junto ao Juízo, na origem. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido a presente cautelar incidental de tutela de urgência. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator